Tribunal: TJPA
Processo: 0814537-25.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814537-25.2024.8.14.0401

APELANTE: WENDEL SANTA ROSA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0814537-25.2014.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: WENDEL SANTA ROSA GOMES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA PROVA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO EM 1/6. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Wendel Santa Rosa Gomes contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 416 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A prisão ocorreu após abordagem policial em via pública, com a apreensão de 67 (sessenta e sete) pinos de cocaína e R$ 17,00 (dezessete reais). A defesa alega, em preliminar, nulidade da busca pessoal e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena e a aplicação da fração máxima da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida por busca pessoal realizada sem mandado judicial; (ii) estabelecer se há insuficiência de provas a justificar a absolvição do recorrente; (iii) determinar se é cabível redimensionar a pena-base ou aplicar a fração máxima da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal realizada em via pública é válida, quando fundada em suspeita objetiva, como a tentativa de fuga do agente ao avistar a viatura policial, nos termos do art. 244 do CPP. A atitude suspeita e o comportamento evasivo do réu autorizam a intervenção policial e não geram nulidade da prova.

4.

Os depoimentos prestados por policiais militares em juízo, de forma harmônica e corroborados por auto de apreensão e laudo toxicológico, constituem prova idônea para a condenação. A quantidade e forma de acondicionamento da droga, bem como o local da prisão, reforçam a configuração do crime de tráfico.

5.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo exasperação a ser corrigida.

6.

A fração de 1/6 (um sexto) aplicada à causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 é legítima, considerando a quantidade (67 pinos) e a natureza da droga (cocaína), critérios admitidos pela jurisprudência do STJ para modulação da fração redutora, desde que não utilizados na primeira fase da dosimetria, como no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal sem mandado é lícita quando precedida de fundada suspeita, como a tentativa de fuga do abordado.

2.

O depoimento de policiais em juízo, corroborado por outras provas, é suficiente para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

3.

A fração de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 pode ser fixada com base na quantidade e natureza da droga, desde que não utilizadas para exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPP, arts. 244 e 386, VII; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 844.665/AP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6ª Turma, j. 12.12.2023; STJ, AgRg no HC n. 878.437/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no HC n. 659.024/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.04.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.316.139/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6ª Turma, j. 27.02.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

mantendo todos os termos da sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0814537-25.2014.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: WENDEL SANTA ROSA GOMES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
WENDEL SANTA ROSA GOMES,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 26850551 p. 1-3) em resumo, que em 15/07/2024 por volta das 16h, Policiais Militares estavam em ronda de rotina, oportunidade em que visualizaram o Apelante em atitude suspeita, o qual ao avistar a guarnição tentou evadir-se, mas foi alcançado e abordado.

Após revista pessoal foram encontrados em posse do Recorrente, 67 (sessenta e sete) pinos de cocaína e a quantia de R$ 17,00 (dezessete reais).

Devido aos fatos, o Apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 26850612), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 26850629) pugnando preliminarmente pela nulidade do acervo probante produzido e/ou ausência de provas, em razão da realização de busca pessoal ilegal. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente requer o redimensionamento da reprimenda-base para o mínimo legal, bem como pelo reconhecimento do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 26850631 p. 1-8), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
do mesmo (ID nº 27095405 p. 1-8).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1. Preliminar:
Nulidade de Provas e/ou absolvição por ausência de provas ante busca pessoal ilegal:

A defesa do Apelante sustentou a ilicitude da abordagem policial e das provas dela decorrentes, devido a busca e apreensão pessoal ter sido realizada no recorrente em via pública pelos policiais militares, alegando que é nula de plenos efeitos, contaminando o acervo probante dela decorrentes, determinando-se seja reconhecida a nulidade de todos os atos posteriores.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o Apelante foi preso em flagrante delito, eis que policiais militares estavam em ronda de rotina, oportunidade em que visualizaram o Recorrente em atitude suspeita, o qual ao avistar a guarnição tentou evadir-se, mas foi alcançado e revistado.

Após revista pessoal, foram encontrados em posse do Recorrente 67 (sessenta e sete) pinos de cocaína e a quantia de R$ 17,00 (dezessete reais), conforme
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 26850548 p. 9-10) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID n° 26850548 p. 17-18).

Com efeito, prescreve o art. 244 do Código de Processo Penal que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar", sem que tal prática viole direitos fundamentais da intimidade, da honra e da imagem da pessoa, assegurados pelo art. 5º, X, da Constituição Federal.

Conforme os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais militares Wewerton Rogério Monteiro da Gama e Bruno Fabiano Rodrigues Araújo que participaram da prisão em flagrante do Recorrente, tendo os mesmos ratificados os fatos relatados na peça inicial, estes afirmaram que, durante ronda, visualizaram o Apelante em atitude suspeita o qual tentou evadir-se ao avistar a guarnição, mas foi alcançado. Que após revista pessoal, foram encontrados entorpecentes com o mesmo.

Assim, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual, como tem sido decidido inclusive em diversas Cortes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. DESCRIÇÃO CONCRETA E PRECISA, PAUTADA EM ELEMENTO OBJETIVO.
FUGA ABRUPTA AO AVISTAR A AUTORIDADE POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL. LICITUDE DA PROVA OBTIDA
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme assentado no RHC n. 158.580/BA, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz (DJe 25/04/2022), em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, exige-se a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

2.
Verifica-se objetivamente que a circunstância do caso concreto denota anormalidade ensejadora da busca pessoal. Há de se destacar a fuga do Acusado ao avistar os policiais militares, sendo revistado após desdobramento da ação policial.

3.
A tentativa de se esquivar da guarnição, correndo, evidencia a fundada suspeita de que o agente ocultava consigo arma ou objetos ilícitos, na forma do art. 240, §2.º, do Código de Processo Penal
.

Tal circunstância fática torna legítima a busca pessoal, tendo em vista que estão presentes os requisitos da sindicabilidade e da referibilidade, em especial pela postura de evasão
.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 844.665/AP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. PACIENTE COM NÍTIDA INTENÇÃO DE FUGA AO AVISTAR A POLÍCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. DECISÕES DE INFERIMENTO DO RELAXAMENTO E DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS PRÓPRIOS. NULIDADE AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A busca pessoal é regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é válida quando for determinada no curso de busca domiciliar.

2.
Na hipótese, constata-se que os policiais agiram mediante fundada suspeita, tendo em vista que o paciente estava com uma mochila e,

ao avistar a guarnição policial, empreendeu fuga, com nítida intenção de furtar-se de eventual abordagem
.

3. (...)

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 878.437/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
4/3/2024
, DJe de 7/3/2024) Destaquei.

Cumpre salientar ainda, que o Apelante negou os fatos narrados contudo, de forma isolada.

Destarte, as circunstâncias que precederam a prisão em flagrante do Recorrente deixam claro que a revista pessoal não foi realizada de forma aleatória no Apelante, decorrendo de uma atuação policial integralmente lícita.

Diante disso,
rejeito a preliminar
.

2.

Mérito:

2.1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas:

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Verifico inicialmente que o acusado foi preso por policiais militares em flagrante delito, os quais estavam em ronda
de rotina, oportunidade em que visualizaram o Apelante em atitude suspeita, o qual ao avistar a guarnição tentou evadir-se, mas foi alcançado e revistado.

Após revista pessoal foram encontrados em posse do Recorrente 67 (sessenta e sete) pinos de cocaína e a quantia de R$ 17,00 (dezessete reais), conforme
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 26850548 p. 9-10) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID n° 26850548 p. 17-18).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que dois d
os policiais militares que participaram do momento da abordagem e prisão do Apelante, confirmaram em Juízo o que foi declarado perante a Autoridade Policial.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao Recorrente, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos, por meio da materialidade delitiva, que este trazia consigo os entorpecentes e quantia em dinheiro constante no
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 26850548 p. 9-10)
.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, a quantidade encontrada com o Recorrente, temos a natureza da substância ilícita, a quantia em sua posse e o local da prisão ser conhecido como ponto de venda de entorpecentes.

Ademais, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o Recorrente, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2.2.

Do redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta para o mínimo legal.

Contudo, entendo que não há que ser analisado, uma vez que conforme abaixo transcrito,
o Magistrado Singular já fixou a pena-base em seu mínimo legal, conforme se vê:

“(...)

Analisando as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do CPB
, observo que o réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a se valorar, o
réu não é possuidor de maus antecedentes
, eis que não possui contra si sentença penal condenatória transitada em julgado (ID.133584900);
nenhum elemento foi coletado
acerca de sua
conduta social
e
personalidade
, nada tendo a se valorar; o
motivo
do delito é identificável pelo desejo de obtenção de vantagem ilícita através da mercantilização de droga, o que já é punido pelo próprio tipo; no que se refere às
circunstâncias
, dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já; as
consequências
do crime não extrapolaram aquelas normais à espécie, uma vez que não alcançaram maiores danos à coletividade, além do próprio efeito nocivo das drogas à saúde pública e à sociedade de uma forma em geral e, por fim, quanto ao comportamento da
vítima,
não há o que se falar em valoração, eis que o delito não possui vítima direta.

Assim, considerando a inexistência de circunstância judicial negativamente valorada, fixo a pena-base no mínimo legal abstratamente estabelecido pelo preceito secundário do tipo penal incriminador (artigo 33 da Lei nº11.343/06), ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

(...).”

Desta forma, resta prejudicado referido pedido.

2.3.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima:

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração de 2/3 (dois terços), alegando fundamentação inidônea do sentenciante ao fixar a fração mínima de 1/6 (um sexto).

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na hipótese
,
entendo
NÃO
haver razão à Apelante.

Explico.

Na espécie, o Magistrado aplicou a fração de 1/6 (um sexto) com a seguinte fundamentação:

“
Não há causa de aumento de pena, no entanto, o acusado faz jus ao benefício da causa de diminuição de pena previsto no §4º do artigo 33 da Lei 33.343/06, uma vez que é primário, tem bons antecedentes, não há prova de que se dedique à atividade criminosa ou que integre organização criminosa. Para fins de modulação do redutor, considerando o tipo (“cocaína”), a quantidade (45,0 gramas) e, sobretudo, a maneira que a substância entorpecente ilícita foi encontrada (“67pinos”), reduzo a pena em um sexto (1/6).”

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem servir de fundamento para a majoração da pena-base
ou
para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, desde que, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.

1. Esta Corte Superior firmou jurisprudência, segundo a qual, a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria.

2. Considerando que a quantidade e a natureza da droga não foi usada na dosimetria da pena-base, pois esta foi estabelecida no mínimo legal, e que não se afastou a redução da pena na terceira fase da pena, mas apenas se modulou a fração, o que é permitido pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, então não há ofensa à lei federal que justifique a revisão do julgamento das instâncias de origem.

3. (...).

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2316139 GO 2023/0078827-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024)

Assim, considerando que nos presentes autos foram apreendidos com o Recorrente 67 (sessenta e sete) pinos de cocaína, pesando um total de 45g (quarenta e cinco gramas), e não tendo sido utilizada para aumentar a pena base, verifico que não há que se reformar a fração de 1/6 (um sexto) aplicada na decisão recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

conforme fundamentação acima,
mantendo todos os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/07/2025